Tribunal: TJMT
Processo: 0048005-25.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048005-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ADEMIR BELO GALINDO - CPF: 506.056.908-04 (APELADO), VIVIAN BOTOSSO GALINDO - CPF: 010.329.941-69 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (ADVOGADO), TAMARA BOTOSSO GALINDO - CPF: 010.329.631-07 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO - CPF: 065.478.258-09 (APELADO), ADEMIR BELO GALINDO - CPF: 506.056.908-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048005-25.2015.8.11.0041

APELANTE: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

APELADO: LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO, TAMARA BOTOSSO GALINDO e VIVIAN BOTOSSO GALINDO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO –

DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA

– DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, proposta em face
LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO, TAMARA BOTOSSO GALINDO e VIVIAN BOTOSSO GALINDO,

contra a sentença que julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Sem custas e honorários.

Inconformado, o apelante alega que a demora na efetivação da citação da parte executada não pode ser imputada ao exequente, que diligenciou ativamente para localizar os executados, conforme se depreende dos autos, sendo, portanto, aplicável a Súmula 106 do STJ.

Destaca que, embora o caso em tela trate de uma execução e não de uma ação monitória, o raciocínio subjacente à Súmula 504 do STJ é plenamente aplicável, pois, ao editar esta súmula, reconheceu que o prazo prescricional para a cobrança de nota promissória sem força executiva é de 5 (cinco) anos.

Sustenta a necessidade de prosseguimento da execução em face do todos os executados, incluindo os herdeiros do falecido ADEMIR BELO GALINDO, uma vez que não há nos autos qualquer inventário formal que demonstre a efetiva inexistência de bens deixados pelo falecido Ademir Belo Galindo e a mera alegação dos herdeiros, sem a devida comprovação por meio de inventário judicial ou extrajudicial, não é suficiente para afastar a responsabilidade sucessória e, ainda que se aceite a inexistência de bens do falecido ADEMIR BELO GALINDO, a execução deve prosseguir em face da co-executada VIVIAN BOTOSSO GALINDO (avalista), que responde pela totalidade da dívida.

Aduz que a cônjuge meeira, LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO, responde pela dívida contraída na constância do casamento, nos termos do art. 1.663 do Código Civil.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentada por LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO e outras, pelo desprovimento do recurso - ID. 239030718.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se depreende dos autos, o exequente/apelante
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do executado
ADEMIR BELO GALINDO
e sua avalista
VIVIAN BOTOSSOGALINDO
(filha) alegando:

“O Exequente é credor dos Executados da importância liquida, certa e exigível, referente a Nota Promissória de n.° 01/01, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já vencida em
10/10/2012;
devidamente atualizada com juros de 1% ao mês, e correção /pelo INPC, conforme planilha de cálculo em anexo, acrescido apenas de honorários no percentual de 15%, alcançando o montante do crédito no valor R§ 19.363.59 [...].

Resultando sempre inúteis as tentativas de recebimento amigável dos EXECUTADOS, não restou alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, no sentido de ver o seu direito satisfeito com o pagamento pelo Executado da importância demandada.”

A execução foi proposta em 09/10/2015. O despacho inicial se deu em 14/10/2015 (ID. 26750855 - Pág. 2).

Houve 4 tentativas de citação por meio de Oficial de Justiça, todas infrutíferas,
239030654 - Pág. 5, 239030658 - Pág. 5,
239030661 - Pág. 5 e 239030664 - Pág. 5.

Em 11/10/2017 os executados foram citados “
nos termos do art. 248, §4“ do NCPC, por intermédio de Elaine Cristina Nunes, porteira e responsável pelo recebimento de correspondências daquele condomínio edilício, que apos confirmar ser ali a residências dos citandos e comprometer-se a entregara copia aos destinatários, hem ciente ficou de seu inteiro teor, aceitou a contra fé e exarou sua assinatura.”
(ID. 239030668 - Pág. 3).

Fora deferida de penhora online nas aplicações dos executados, Ademir Bela Galindo e Vivian Botosso Galindo, em 16/08/2018 (ID. 239030671 - Pág. 2), que restou infrutífera.

A avalista Vivian requereu reconhecimento da falsidade de sua assinatura.

O feito fora digitalizado (10/12/2019).

Diante da informação do óbito do executado, a magistrada suspendeu “
o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que haja a habilitação do espólio e/ou de todos os herdeiros do de cujus, nos termos do art. 313, I, §1º e § 2º, art. 688 e art. 689 do CPC.”
em 22/06/2021 (ID. 239030688).

O exequente apresentou a certidão de óbito do executado e requereu (ID. 239030689):

“Desta feita, a fim de comprovar o falecimento do Sr. Ademir, apresenta neste momento a Certidão de Óbito do Executado, falecido na data de 01/06/2019, conforme consta no referido documento.

Ademais, observa-se na referida certidão que o Sr. Ademir era casado com a
Sr.ª Luiza Helena Botosso Galindo
, portadora do RG n° 9.128.923 SSP/SP e CPF n° 065.478.258-09, razão pela qual, visando à continuidade do feito, sem prejudicar os direitos e valores ora pleiteados, requer que seja intimada a viúva do de cujus, para que componha apresente lide, afim de que faça a nomeação de bens à penhora que estejam registrados em nome do de cujus ou, se for o caso, do Espólio de Ademir Belo Galindo.

O de cujos deixou ainda
duas filhas
como herdeiras, uma delas já devidamente habilitada ao processo a Sr.ª
VIVIAN BOTOSSO GALINDO
, e a outra filha a Sr.ª
TAMARA BOTOSSO GALINDO
, brasileira, solteira, fisioterapeuta, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1613291-2 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 010.329.631-07, domiciliada na Av. Marechal Deodoro, 1055 Ap 102, Cuiabá-MT – CEP 78.005-100 – e-mail da herdeira:
ta_galindo@hotmail.com
.

No mais, requer seja consignado no mandado de intimação destinado a Sra. Luiza Helena Botosso Galindo, Sr.ª Vivian Botosso Galindo e a Tamara Botosso Galindo, que, informe a este Juízo quem é o inventariante, bem como que forneça o endereço do mesmo para que sejam tomadas as providências legais nos presentes autos. [...].”

A herdeira TAMARA compareceu aos autos informando que “
em leitura detida da Certidão Negativa de Inventário emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como da Certidão de Informação Nacional de Existência de Testamento do Colégio Notarial do Brasil observa-se que o réu falecido não deixou bens a partilhar.”
E, requereu: “
A suspensão da execução, nos termos do art. 689, do CPC; Que a habilitação das peticionantes, ora executadas seja julgada improcedente, com o fim de que não sejam incluídas no polo passivo da execução, em razão da inexistência de bens deixados pelo falecido.”
(ID. 239030707).

Em 25/3/2024, o exequente alegou
que o espolio não deixou bens, mas, não apresentaram provas cabais, ou seja,
inventário negativo
. Se estes alegam que não há bens suficientes, compete a este comprovar e estes não desincumbiram de seu ônus
.”, requerendo o seguimento do feito com a penhora dos bens, SISBAJUD - RENAJUD - INFOJUD,

ANOREG para prestar informações sobre procurações e bens existentes em nome: da fiadora que é filha - VIVIAN BOTOSSO GALINDO do Executado e da cônjuge virago meeira - LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO que responde pela dívida e do ESPÓLIO ADEMIR BELO GALINDO.

Sobreveio a sentença de extinção do feito em 15/08/2024 (ID. 239030714).

Pois bem.

Segundo dispõe o novo código de processo civil (Lei nº 13.105/15) no inciso I do seu artigo 784, a nota promissória constitui título executivo extrajudicial, que uma vez não adimplido na data aprazada, pode ser utilizado em ação judicial (execução de título extrajudicial) para fins de cobrança do valor indicado na cártula.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) o credor da nota promissória possui o
prazo de 3 anos, a contar da data de vencimento,
para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Na espécie, ainda que tenham se passados mais de 3 anos sem que a parte executada tivesse sido citada ou que se tenha localizado bens suficientes a satisfação da dívida, é cediço que a prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que o apelante sempre se manteve diligente quanto às pesquisas e diligencias a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Deveras, não houve propriamente desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, como entendeu a sentença de primeiro grau.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Outrossim, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a
prévia intimação pessoal da parte
para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Logo, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024